Tribunal: TJSP
Processo: 1031469-62.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Reintegração de posse – Ocupação de bem público – Construção de muro além da propriedade dos Requeridos- Esbulho incontroverso admitido pela parte Ré – Mera detenção - Reintegração de rigor, independente da data da construção do muro - Sentença de procedência mantida - Recurso não provido.